Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726281-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCIA DO SOCORRO GESTER SULAIMAN DESPACHO Ao Banco-agravante, em cinco dias, para dizer se persiste o seu interesse no julgamento do presente agravo interno, observado que já foi interposta apelação no processo originário e, em caso afirmativo, sobre a sua manifesta inadmissibilidade, observado o teor do pronunciamento judicial do qual foi interposto, assim como sobre a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília - DF, 2 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora